Tribunal: TJMT
Processo: 0011244-90.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011244-90.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDRE DA SILVA SIQUEIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DOS LAUDOS PERICIAIS DEVIDO A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, INSUFICIÊNCIA

PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO, SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA DESTINADA AO CONSUMO PRÓPRIO, ELEVAÇÃO DA PENA PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SERIA INIDÔNEA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DOS LAUDOS PERICIAIS, ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO OU REDUÇÃO DAS PENAS -
ILICITUDE DOS LAUDOS PERICIAIS -
QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA PELA NÃO PRESERVAÇÃO/CONSERVAÇÃO

DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS - DIVERGÊNCIA ENTRE AS QUANTIDADES DO EXAME PRELIMINAR E DEFINITIVO - CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO SE CONFUNDE COM AMOSTRAS DESTINADAS CONSTATAÇÃO DA NATUREZA DA DROGA - LAUDO REALIZADO POR AMOSTRAGEM DO MATERIAL APRENDIDO - AFERIÇÃO DA NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES

- PREMISSAS DO STJ, TJSP, TJMG E TJDFT - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO -
INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE INVESTIGAÇÃO ANTERIOR/POSTERIOR OU MONITORAMENTO CORRELATO -
PROPRIEDADE DA DROGA [MACONHA] ADMITIDA POR TESTEMUNHA - AQUISIÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR - INCERTEZA QUANTO À TRAFICÂNCIA ATRIBUÍDAS À APELANTE -

LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADOS DO TJMT- ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO -
PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDFT
-
RECURSO PROVIDO
.

Não se pode confundir cadeia de custódia (
Lei no 13.964/2019; CPP, art. 158-A e seguintes)
isto é, do histórico cronológico que registra o controle, transferência, análise e disposições de evidências do material aprendido, voltada sobretudo para preservação do valor probatório da prova pericial (Revista Científica de Polícia Técnica da SJSP da Bahia, Ano 2, 2005), com amostras destinadas constatação da natureza da droga.

Para o c. STJ, o laudo realizado por amostragem do material aprendido basta para aferir a natureza das substâncias entorpecentes. (RHC 54302-SP; AgRg no AREsp 1028584/RJ;
AgRg no HC no 615.321/PR
)

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(FLOR, Geovano Prudêncio.
“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”
.

Disponível em: https://jus.com.br/artigos)

“Inexistindo nos autos provas seguras e judicilizadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(TJMT, AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055)

“Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca das práticas delitivas narradas da denúncia em relação ao acusado, remanescendo, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão e com o delito de porte ilegal de munição de uso permitido, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP NU 0003711-06.2019.8.11.0021)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0011244-90.2018.811.0040 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SORRISO

APELANTE(S): ANDRÉ DA SILVA SIQUEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ANDRÉ DA SILVA SIQUEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (Código 202826), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 90568478).

O apelante
suscita preliminar de nulidade dos laudos periciais devido
“a quebra da cadeia de custódia da prova não se podendo precisar com segurança que a droga apreendida no dia dos fatos é a mesma que fora periciada, preliminarmente e definitivamente”
. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a substância entorpecente apreendida seria destinada ao consumo próprio; 3) a elevação da pena, pela agravante da reincidência, em patamar superior a 1/6 (um sexto) seria inidôneo.

Requer o provimento para que sejam anulados os laudos periciais e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para uso ou reduzidas as penas (ID 90568483).

Prequestiona a matéria de forma genérica (ID 90568483).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 90568514).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Tráfico de drogas - Irresignação defensiva. I - PRELIMINAR: Pleiteado reconhecimento da nulidade dos laudos periciais, diante da quebra da cadeia de custódia, diante da ausência da preservação incontestável dos elementos da materialidade delitiva, vez que autoridade policial remeteu a droga apreendida à POLITEC, sem informar qual o lacre da embalagem - Não acolhimento - ‘a quebra da cadeia de custódia tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. O instituto abrange todo o caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade’ (STJ - RHC 77.836/PA) - Consoante muito bem ponderado pela julgadora monocrática, o laudo preliminar de drogas n°. 520.2.04.2019.001885-01 (ID 90568453 - Pág. 03), no campo ‘encaminhamentos’, consta que alíquotas das amostras foram encaminhadas à Diretoria da POLITEC para exames definitivos em envelope lacrado n°. 03070444, sendo certo que o laudo definitivo n. 3.14.2019.55328-01 (ID. 90568475 - Pág. 01/05) no item ‘2’, atesta que as porções dos materiais submetidas à perícia, encontravam-se no interior de envelope plástico de segurança, lacrado e identificado pelo n.o 03070444, o que revela, a toda evidência, que não houve a quebra de cadeia de custódia e, tampouco, de adulteração da prova, da ordem cronológica dos procedimentos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova. - Além disso, ‘O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).’ (STJ - HC 480.676/SP). II - MÉRITO: 1) Busca-se a absolvição do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP, diante da inexistência de elementos indiciários mínimos a formar uma convicção e fundamentar um édito condenatório - Inadmissibilidade – Conjunto probatório é robusto a imprimir certeza acerca da traficância, eis que as circunstâncias que envolvem o caso, dentre elas: a) informações recebidas pelo núcleo de inteligência dando conta de que dois indivíduos em uma motocicleta supostamente estariam comercializando drogas; b) testemunhas policiais relatando em Juízo que se deslocaram até o local indicado e avistaram o exato momento que o apelante André vendeu drogas para o usuário Matheus; e c) confissão extrajudicial do usuário de drogas Matheus de que teria adquirido do réu André a porção de ‘maconha’ apreendida em seu poder, declaração essa, ratificada em Juízo pelo depoimento dos agentes da lei, tudo a revelar a destinação mercantil dos estupefacientes apreendidos. - Plexo probatório constante do feito é robusto e maciço a comprovar a materialidade e autoria delitiva, assim como a finalidade mercantil do entorpecente apreendido, ou seja, o dolo de traficar, de modo que é imperioso, pois, concluir pela mantença do juízo condenatório expresso na sentença, haja vista que a conduta perpetrada pelo recorrente se enquadra perfeitamente ao crime capitulado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 2) Diminuição do quantum referente a aplicação da agravante da reincidência - Inviabilidade - Quantum exasperado atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime - Matéria sujeita à discricionariedade do magistrado - Pelo desprovimento do apelo interposto.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 96679958)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILICITUDE DOS LAUDOS PERICIAIS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita ilicitude do Exame Preliminar de Constatação no 520.2.04.2019.001885-01 (ID 90568462/fls. 75/76) e Laudo Pericial Definitivo no 3.14.2019.55328-01 decorrente da quebra da cadeia de custódia porque
“autoridade policial remeteu a droga apreendida à Politec sem informar qual o lacre da embalagem”
(ID 90598483)

Vejamos.

Os policiais militares [Carlos Oscar dos Santos Filho e Rafael Diniz Soares]
apreenderam
1 (uma) porção de maconha, em frente à residência localizada à Rua Palmares, no 1099, bairro Setor Industrial, Sorriso/MT
.

Na Delegacia de Polícia de Lucas do Sorriso, o escrivão de Polícia [Adivan Gomes Ribeiro] formalizou o Termo de Apreensão discriminando e identificando a porção de entorpecente (ID 90568451), ao passo que os investigadores de Polícia [Hermes Santos Gonsalves e Aline Silveira Alves] confeccionaram o Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente, acompanhado de fotografia (ID 90568453).

O delegado de Polícia André Eduardo Ribeiro encaminhou por meio do Ofício no 7738/2018/DP–Sorriso para a Gerência Regional da Politec de Sorriso, amostra do material apreendido, contendo uma porção de maconha (ID 90568454).

Por sua vez, o perito Criminal Nilton Carlos Dalberto [Perícia Oficial de Identificação Técnica/Coordenadoria Regional de Sinop/Gerência Regional e Sorriso] elaborou o Exame Preliminar em Substância Entorpecente [no 520.2.04.2019.001885-01], do qual infere-se as características do material recebido, forma de acondicionamento, peso individual da porção, a quantidade utilizada
“no exame preliminar”
, a que foi encaminhada para a
“Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense Para Exames Definitivos”, “em envelope lacrado no 03070444”
, e também a porção devolvida
“ao requisitante”,
também
“em envelope lacrado no 03070441”
(ID 90568462).

O perito criminal [Marleo Alonso Martins de Mello], responsável pela elaboração do Laudo Pericial Definitivo no 3.14.2019.55328-01, consignou que o material recebido
“encontrava-se no interior do envelope plástico de segurança, lacrado e identificado pelo no 03070444”
(ID 90568475).

A atuação policial, na coleta da prova [apreensão da droga, termo de apreensão e Exame Preliminar de Constatação], foi devidamente detalhada, desde sua localização [pelos policiais militares, na posse do apelante, quando do flagrante], até a realização do laudo pericial definitivo, por perito criminal oficial, minuciosamente particularizado [com características biológicas, físicas e químicas da substâncias forma de acondicionamento, peso, identificação dos envelopes utilizados para transporte da droga e metodologia utilizada], de modo que não se evidencia qualquer irregularidade, ou imprestabilidade como meio probatório. Em outras palavras, não há qualquer indicativo a demonstrar adulteração das características originais ou manipulação indevida do entorpecente apreendido.

Com efeito, não se pode confundir cadeia de custódia (
Lei no 13.964/2019; CPP, art. 158-A e seguintes)
isto é, histórico cronológico que registra o controle, transferência, análise e disposições de evidências do material aprendido, voltada sobretudo para preservação do valor probatório da prova pericial (Revista Científica de Polícia Técnica da SJSP da Bahia, Ano 2, 2005), com amostras destinadas à constatação da natureza da droga.

Para o c. STJ, o laudo realizado por amostragem do material aprendido basta para aferir a natureza da substância entorpecente (RHC 54302-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - 12.3.2015; AgRg no AREsp 1028584/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.8.2017;
AgRg no HC no 615.321/PR - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.11.2020
).

Nessa mesma linha, o e. TJSP entendeu que se mostra indiferente que tenha sido realizado o exame pericial por amostragem da droga,
“eis que suficiente para comprovar sua natureza entorpecente”
(Ap no 0002546-61.2017.8.26.0542 - Relatora. Des.a Maria Tereza do Amaral - 17.12.2018).

Assim sendo, não se reconhece a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data do dia 28 de outubro de 2018, por volta das 05h50min, em uma residência particular, localizada na Rua dos Palmares, n° 199, Setor Industrial, nesta urbe, o denunciado ANDRE DA SILVA SIQUEIRA mantinha em deposito, para fins de mercancia, 01 (uma) porção de substância entorpecente análoga à ‘maconha1, causadora de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme se extrai do auto de apreensão de fl. 07. [...]

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de ANDRE DA SILVA SIQUEIRA como incurso no artigo 33 caput da Lei no 11.343/2006 [...].
”
(Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça - ID 90568450)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] De outro vértice, no que concerne à análise da autoria da infração penal, examinando criteriosamente os fatos submetidos à apreciação, depreende-se que o acusado André da Silva Siqueira, realizou postura com o intuito de promover a difusão da circulação de substâncias entorpecentes, ao manter em depósito para fins de mercancia, determinada quantidade de drogas.

Efetivamente, como resultado direto de análise minuciosa a incidir sobre a dinâmica em que os fatos se concretizaram, notadamente a respeito das circunstâncias em que a prisão do requerido se operacionalizou - especialmente porque a prova testemunhal produzida conduz à conclusão de que o requerido efetivamente dedicava-se a difundir o comércio de substâncias entorpecentes -despontam evidências concretas que dão contornos e corporificam a atividade de comércio desenvolvida por parte do requerido. [...]

De efeito, do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, máxime do exame contextualizado dos depoimentos externados por parte de Carlos Oscar dos Santos Filho e Rafael Diniz Soares, denota-se que a exposição dos fatos, que foi veiculada por parte das testemunhas, mostra-se extremamente coerente e verossímil, porque revela contornos densos de plausibilidade e credibilidade, e pende por desconstruir, do ponto de vista probatório, toda a estória apresentada por parte do requerido, ao exteriorizar, estreme de dúvidas, que o réu dedicava-se a explorar o comércio de entorpecentes, de maneira que não subsistem quaisquer motivos/razões que possam retirar-lhe o atributo da confiança. Cumpre ter presente, também, que o teor da versão veiculada pelas testemunhas, na etapa investigatória e na fase judicial, deixa transparecer extrema dose de coerência e idoneidade, dado à existência de identidade/semelhança de detalhes e irrelevantes contradições que se limitam à especificação de dados periféricos. [...]

Portanto, nesse influxo de ideias, infere-se, por força de proposição lógica, que o depoimento de policiais, que não oferece dúvidas, desponta de maneira conclusiva e coerente, materializa-se em harmonia com o repertório de subsídios probatórios e que, fruto de raciocínio dedutivo, origina juízo de certeza acerca de determinado fato, caracteriza-se como mecanismo idôneo/hábil de informação, tendente a render ensejo à responsabilidade criminal do agente.

Desponta, outrossim, como fator digno de destaque que, ao expor o encadeamento e os detalhes dos acontecimentos, o requerido, assim o fez de maneira vacilante, não transparecendo segurança e firmeza nas narrativas apresentadas, deixando, de certa forma, revelar inúmeras discrepâncias e absoluta ausência de nexo/lógica.

Demais disso, impõe ressaltar que a defesa não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de desconstituir a palavra dos policiais militares, haja vista que não aportou aos autos qualquer testemunha que descredenciasse as palavras dos agentes públicos.

A negativa do acusado e testemunho do informante Matheus esbarra nos depoimentos firmes e seguros dos policiais militares que efetuaram o flagrante e que, ouvidos na instrução judicial ratificaram o que disseram na fase policial. [...]

Tudo isso sem contar com o fato de que a Polícia agiu impulsionada por denúncia realizada por populares que, afinal, mostrou-se confirmada, haja vista que o acusado foi preso exatamente no momento da entrega/venda do entorpecente e recebimento do pagamento (R$10,00) por tal ilícito.

[...]

Ora, até se poderia falar em ausência de provas ou em provas insuficientes para emissão de um édito de condenação, não fosse a conjunção dos seguintes fatores, a seguir delineados: a) o teor das declarações exteriorizadas por parte das testemunhas Carlos Oscar dos Santos Filho e Rafael Diniz Soares, que abordam a dinâmica dos fatos e as circunstâncias que os envolveram e aponta o réu como o indivíduo que deflagrou a ação criminosa; b) a análise das condições em que a prisão do requerido se operacionalizou, máxime em função da apreensão de determinada quantidade de entorpecente, sendo flagrado no ato do repasse do entorpecente e do pagamento pela droga; c) e, por derradeiro, a ausência de plausibilidade/verossimilhança da versão apresentada por parte do réu.

[...]

Ao contrário, resta claramente configurada, diante das provas colhidas nos autos, a prática da conduta típica ‘transportar e ter em depósito’, bem como a forma de entrega/recebimento da droga.

Sob outro prisma de enfoque, no tocante à causa de diminuição de pena preconizada no art. 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006, por parte da defesa técnica da acusada, verifica-se, do cotejo do cipoal de circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à apreciação e, inclusive, da análise dos fatos anteriormente desenvolvida, denota-se que a requerida é reincidente, o quê se configura como obstáculo intransponível para a concessão do benefício preconizado no comando normativo do art. 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de CONDENAR o acusado André da Silva Siqueira, devidamente qualificado, pela prática das infrações penais de tráfico ilícito de entorpecentes, na forma prevista no art. 33, ‘caput’, da Lei n.o 11.343/2006. [...]

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, cuja análise foi dissecada anteriormente e extratifica a maioria unânime daquelas que foram reputadas favoráveis, fixo a PENA-BASE imputada ao réu em 05 (cinco) anos de reclusão, mínimo legal.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Em um primeiro prisma de enfoque, não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes. De outro lado, é possível divisar que em função da existência de um executivo de pena (cód. SEEU 0011199-23.2017.8.11.0040, o réu deve ser cominado o atributo de reincidente [art. 61, inciso I do Código Penal]. Assim, como forma de concretizar a aplicação da circunstância agravante, aumento a pena fixada na razão de 01 (um) ano ficando a pena provisória no patamar de 06 (seis) anos de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada em 06 (seis) anos de reclusão, em razão da ausência de causa de diminuição e aumento da pena - visto que, de acordo com os informes produzidos no processo, o réu é reincidente, o que se configura como obstáculo intransponível para a concessão do benefício preconizado no comando normativo do art. 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao requerido a pena de multa, que ora vai fixada em 600 (seiscentos) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu. [...]

A pena será cumprida em regime FECHADO, inicial, em conformidade com o comando normativo estampado no art. 33, § 2.o, alíneas ‘a’ e ‘b’ do Código Penal. [...]

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, por ter excedido os limites máximos previstos na norma de regência [art. 44 do Código Penal], devendo, o mesmo raciocínio ser feito no que pertine a suspensão condicional da pena [art. 77 do Código Penal], até mesmo porque a concessão de tais benefícios nessas circunstâncias seria absolutamente incompatível com a conduta protagonizada pelo acusado [...].”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – ID 90568478)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo
Termo de Apreensão (ID 90568451), Exame Preliminar em Substância Entorpecente no 520.2.04.2019.001885-01 (ID 90568462) e Laudo Pericial no 3.14.2019.55328-01, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações
Carlos Oscar dos Santos Filho, policial militar (ID 90568451), Rafael Diniz Soares, policial militar (ID 90568451), James Macedo da Silva, testemunha (ID 90568451), Matheus Cunha França, testemunha (ID 90568452), e o apelante (ID 90568452).

Em Juízo, foram ouvidos
Carlos Oscar dos Santos Filho, policial militar (Relatório de Mídias - ID 90568521), Rafael Diniz Soares, policial militar (Relatório de Mídias - ID 90568521), e Matheus Cunha França, testemunha (Relatório de Mídias - ID 90568521).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
no dia 28.10.2018, por volta das 05h50min, os policiais militares
Carlos Oscar dos Santos Filho e Rafael Diniz Soares realizaram a abordagem do apelante, juntamente com as testemunhas James Macedo da Silva e Matheus Cunha França e apreensão de uma porção de maconha, com peso de 3,77g (três gramas e setenta e sete centigramas), e o valor de R$10,00 (dez reais), após receberem informação do “Agência Local de Inteligência” de que havia duas pessoas comercializando drogas em uma motocicleta (ID 90568451/ID 90568451);

- Carlos Oscar dos Santos Filho e Rafael Diniz Soares [policiais militares] relataram, na Delegacia Polícia, terem recebido a informação da “Agência Local de Inteligência” sobre a existência de duas pessoas que estavam praticando o tráfico de drogas nas proximidades da rua São Francisco, Sorriso/MT, utilizando uma motocicleta; visualizaram
“ambos”
em frente à residência de Matheus, momento em que
“André entregou um invólucro a Matheus que lhe repassou R$10,00 (dez) reais”
; ao perceber a presença dos policiais, “Matheus soltou a porção de maconha no solo”

(ID 90568451 - Relatório de Mídias - ID 90568521);

-
James Macedo da Silva [testemunha] narrou, na Delegacia de Polícia, ter ido à residência de Matheus Cunha França, juntamente com o apelante, para fumar maconha;
“Matheus

os chamou para fumar maconha em sua residência”; “os três iriam fumar maconha”;
não estava fazendo entrega de drogas e também não pratica o tráfico (ID 90568451);

-
Matheus Cunha França [testemunha] relatou, nas fases policial e judicial, que a porção de droga apreendida é de sua propriedade;
“comprou a droga no bairro São Matheus, em uma esquina do Beco São Tomé”
; não comprou a porção de maconha do apelante; o apelante e James Macedo da Silva foram à sua residência para
“fumar juntos”
; não pratica o tráfico de drogas; em Juízo, acrescentou que o apelante é cunhado do seu irmão;
“James estava com R$10,00 (dez reais)”
; tem parentes que são policias (ID 90568451 - Relatório de Mídias - ID 90568521);

- o apelante alegou a autoria em ambas as fases da persecução penal, ao alegar que a porção de maconha pertence a Matheus Cunha França; não passou substância entorpecente para Matheus, o qual lhe convidou para consumirem drogas junto;
“nunca vendeu drogas
”; “
é somente usuário
”; o dinheiro estava com o James;
“o Matheus é filho do

Alexandre policial da Força Tática”
; Matheus tinha mais droga que eu, mas fumávamos igual; a motocicleta era do James (ID

90568452; Relatório de Mídias - ID 90568521).

Dito isso, vejamos.

A condenação do apelante decorre das narrativas dos policiais militares Carlos Oscar dos Santos Filho e Rafael Diniz Soares, em ambas as fases da persecução penal, no sentido de terem o visualizado realizando a entrega de um invólucro para o usuário Matheus Cunha França e recebendo o valor de R$10,00 (dez reais), após receberem informação da
“Agência Local de Inteligência”
de que havia duas pessoas comercializando drogas em uma motocicleta.

Todavia, a porção de maconha - 3,77g (três gramas e setenta e sete centigramas) - foi apreendida após Matheus Cunha França dispensá-la ao solo.

A propriedade da substância entorpecente foi admitida por Matheus Cunha França, o qual destacou tê-la adquirido em outro local e “convidado” o apelante [
“cunhado de seu irmão”
] e James Macedo da Silva para consumirem juntos, bem como que os agentes policiais os abordaram alguns minutos após a chegada deles em sua casa.

Essa versão [de que estavam na casa de Matheus Cunha França para
“fumarem maconha a convite dele”
] foi confirmada tanto pelo apelante quanto pela testemunha James Macedo da Silva.

Os policiais militares responsáveis pela apreensão da droga não esclareceram com quem estava o dinheiro apreendido -
R$10,00 (dez reais) -, que supostamente comprovaria o pagamento por eles visualizado, ao passo que o apelante e a testemunha Matheus Cunha França foram uníssonos em afirmar, em Juízo, que referido valor estava na posse de James Macedo da Silva.

Não bastasse,
inexiste
registro de investigação anterior/posterior ou monitoramento correlato, a atribuir indicativo de traficância difusa ao apelante.

Nesse quadro, prevalece a incerteza quanto à comercialização de drogas atribuída ao apelante.

A propósito, destaca-se lição de Geovano Prudêncio Flor:

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(
“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”
.

Disponível em: https://jus.com.br/artigos)

Para o caso, adotam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Inexistindo nos autos provas seguras e judicilizadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.3.2020)

“Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca das práticas delitivas narradas da denúncia em relação ao acusado, remanescendo, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão e com o delito de porte ilegal de munição de uso permitido, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0003711-06.2019.8.11.0021, Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - Terceira Câmara Criminal - 7.1.2021)

Logo, impõe-se a absolvição do apelante
ANDRÉ DA SILVA SIQUEIRA
por ausência de prova suficiente para a condenação
(CPP, art. 386, VII)
por tráfico de drogas
(Lei 11.343/2006, art. 33).

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para absolver o apelante do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021